Tribunal: TJDFT
Processo: 0029217-41.2013.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Processo : 0029217-41.2013.8.07.0009 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, respeitada a dobra legal, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator